Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRESERVAÇÃO. REDUÇÃO. MÍNIMO SUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA.
1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. O art. 529, § 3o do CPC, prevê que o débito em execução no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos, pode ser descontado dos rendimentos do executado, sem prejuízo dos alimentos vincendos, devendo a soma da prestação alimentícia com os descontos do débito objeto da execução observar o limite de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos.
3. O percentual de 50% (cinquenta por cento) é o teto de descontos que não pode ser ultrapassado, de maneira que o magistrado está autorizado a fixar percentual menor, conforme as particularidades do caso concreto.
4. Deu-se provimento ao recurso.